Tribunal: STF
Processo: HC 222424
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Réu primário com 22 anos de idade. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.



1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.



2. A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, um jovem com 22 anos de idade, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Situação em que o órgão acusatório opinou pela absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e pela incidência da minorante do tráfico. 



3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 776.323/RJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso desde 25.06.2022, foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, por ter sido surpreendido com 800 g de maconha e 270 ml de tricloroetileno (arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006).



3. Da sentença, a defesa interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ), pendente de julgamento. Em seguida, foi impetrado habeas corpus na Corte estadual. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (776.323/RJ) no STJ. O Relator, Ministro Rogério Schietti, indeferiu liminarmente o writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedentes, domicílio fixo no distrito da culpa e que exerce atividade lícita.



5. A defesa requer “a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, ou alternativamente, sejam decretadas a medidas cautelares diversas da prisão prevista no art. 319 do CPP.”.



6. Decido.



7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



9. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.



10. A hipótese é de paciente primário, preso preventivamente desde 25.06.22, condenado a 10 anos de reclusão por tráfico e associação ao tráfico, vedado o direito de recorrer em liberdade. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos que a prisão processual de acusados primários, jovens e de bons antecedentes, pelo tráfico de reduzida quantidade de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Entorpecente que não é dotado da mesma potencialidade lesiva de outras substâncias ilícitas, na medida em que, a despeito de razoável grau de controvérsia sobre o tipo de dano que pode causar ao usuário, não torna o indivíduo socialmente perigoso. 



11. Embora não seja possível falar em inexpressiva quantidade de entorpecentes, não encontro nas decisões proferidas pelas instâncias de origem elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual, nos termos do art. 312 do CPP. De modo que a segregação cautelar do paciente, na concreta situação dos autos, encontra-se fundada na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, em contrariedade à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



12. Ademais, as peças que instruem o processo revelam que o próprio Ministério Público, em alegações finais e nas contrarrazões ao recurso de apelação, pugnou pela absolvição do paciente quanto ao crime de associação para o tráfico e pela incidência de causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para permitir que o paciente aguarde o julgamento da apelação em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). 



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator